Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS POSITIVAMENTE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ATENUANTE. RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDA. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, inclusive com a confissão do acusado, a condenação é medida que se impõe.
2. A causa excludente de culpabilidade atinente à inexigibilidade de conduta diversa somente é reconhecida como causa supralegal de excludente da culpabilidade quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento.
3. O crime de tráfico de drogas, ainda que cometido para prover o sustento, deve ser punido, tendo em vista a relevância do bem jurídico tutelado, a saúde pública e a inexistência de norma expressa que isente a culpabilidade neste caso.
4. A culpabilidade é um juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito e, portanto, para a sua valoração negativa, deve estar presente desmedida intensidade de dolo ou grau de culpa que exceda o limite previsto para o tipo.
5. No crime de tráfico de drogas, a alegação de que o comportamento do acusado evidencia consequências superiores às previstas ordinariamente pelo tipo, apenas pelo fato de ele ter optado pelo comércio de entorpecente, que constituiria verdadeiro flagelo social, não constitui fundamentação idônea para justificar a análise desfavorável das consequências do crime.
6. A natureza da droga apreendida (cocaína) justifica o aumento da pena-base, conforme o art. 42 da Lei Antidrogas.
7. Rejeita-se o pleito de aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “a”, do Código Penal, quando não há nos autos qualquer prova de que o acusado praticou o tráfico de drogas por motivo de relevante valor moral ou social.
8. Quando o acusado é primário, de bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, faz jus ao privilégio legal previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.
9. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a quatro anos e tratando-se de acusado não reincidente, cuja única circunstância judicial desfavorável foi a natureza da droga, mantém-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
10. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
11. Recursos conhecidos e desprovidos.